Tribunal: TJPA
Processo: 0801455-29.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801455-29.2021.8.14.0401

RECORRENTE: VIVIANNE SARAIVA SANTOS

RECORRIDO: MARCO ANTONIO SOARES RAPOSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 138, 139 E 140 DO CPB. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. QUEIXA-CRIME RECEBIDA ANTERIORMENTE PELO JUÍZO TITULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Com efeito, não há que se falar em responsabilidade do ora Recorrido, vez que não é
parte legítima para figurar no polo passivo da queixa-crime em comento, recaindo àquela apenas ao advogado subscrito da peça, já que pessoal.

2.
A
demais, cumpre destacar, a própria Juíza que havia acatado, anteriormente, a queixa-crime contra o Recorrido, Dra. Cristina Sandoval Collyer, em juízo de retratação, reconheceu a ilegitimidade
ad causam
de Marco Antonio Soares Raposo para figurar no polo passivo da presente demanda, na m
edida em que a legitimidade, ativa ou passiva, constitui-se em matéria de ordem pública podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e sete
dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Vivianne Saraiva Santos
, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém
/PA
, que rejeitou a queixa-crime oferecida contra Marco Antonio Soares Raposo, pela prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, tipificados nos arts. 138, 139 e 140, todos do CPB.

Aduz a Recorrente em suas Razões recursais,
à ID 15859294
, que ingressou com queixa-crime em razão de ter sofrido inúmeras ofensas contra sua honra em um processo de natureza cível, apresentando todas as provas documentais necessárias para comprovação dos crimes em comento.

Alega que no dia 13/12/2021, através da Decisão,
à ID nº 15859262
, a Exma. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém
/PA
, Dra. Cristina Sandoval Collyer, recebeu contra o Recorrido Marco Antônio Soares Raposo a queixa-crime e, em relação ao advogado Bruno Bentes Bandeira, a rejeitou. Que em razão disso, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 01/09/2022.

Assevera, ainda, que na data da referida audiência, quando a mesma se iniciou, a Recorrente foi surpreendida com a decisão, ora atacada, proferida pelo juiz substituto Daniel Lobato, momento em que o mesmo, “de ofício”, criou uma nova norma dentro do CPPB e, desconsiderando a decisão anterior da Juíza Titular, achou por bem cometer o arbítrio de rejeitar a queixa crime que já havia sido aceita, alegando ilegitimidade
ad causam
do Recorrido Marco Antônio Soares Raposo para figurar no polo passiva da presente ação penal.

Por fim, postula a Recorrente para que o presente Recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja reformada
in totum
da Decisão combatida,

para que seja recebida a Queixa-crime e devidamente processada nos seus ulteriores de direito.

Em contrarrazões
,
à ID 15859305
, o RMP de 1º Grau, Dr. Agnaldo Wellington Souza Correa, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso interposto, dado que a decisão recorrida foi definitiva e pôs fim ao processo, comportando recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do CPP; sendo outro o entendimento, no sentido de conhecer do RESE, pugna pelo NÃO PROVIMENTO, ante a ausência de possibilidade jurídica do recurso, porquanto a decisão que pôs fim ao processo tenha reconhecido matéria de ordem pública, a ilegitimidade passiva do querelado, estando completamente regular com o sistema processual.

Em despacho, à ID

15859316
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

In casu
, observa-se que a Recorrente Viviane Saraiva Santos ingressou com queixa-crime contra o advogado Bruno Bentes Bandeira e Marco Antônio Soares Raposo, ora Recorrido, em razão de ter sofrido inúmeras ofensas contra sua honra em um processo de natureza cível, apresentando todas as provas documentais necessárias para comprovação dos crimes em comento.

Contudo, em Decisão,
à ID nº 15859262
, a Exma. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém
/PA
, Dra. Cristina Sandoval Collyer, recebeu a queixa-crime contra o Recorrido Marco Antônio Soares Raposo e, em relação ao advogado Bruno Bentes Bandeira a rejeitou, designado audiência de instrução e julgamento para o dia 01/09/2022.

Nesta audiência, datada de 01/09/2022, quando a mesma se iniciou, a Recorrente foi surpreendida com a decisão, ora atacada, proferida pelo juiz substituto Daniel Lobato, momento em que o magistrado, “de ofício”, teria criado uma nova norma dentro do CPPB e, desconsiderando a decisão anterior proferida pela Juíza Titular, achou por bem rejeitar a queixa crime que já havia sido aceita, alegando ilegitimidade
ad causam
do Recorrido Marco Antônio Soares Raposo para figurar no polo passiva da presente ação penal.

Com efeito, urge
examinar a legitimidade passiva, já que cediço ser de responsabilidade pessoal do advogado o conteúdo e linguagem das peças processuais.

Nessa senda, não vislumbro ser possível responsabilizar o Recorrido, que não subscreveu a peças processual, pelos supostos crimes que está sendo acusado pela Recorrente.

Como se vê, o Recorrido Marco Antonio Soares Raposo é manifestamente parte ilegítima para responder o caso em apreço, já que quem deveria figurar no polo passivo seria o advogado, vez que a legitimidade passiva a ele pertence.

Assim sendo, laborou com indiscutível acerto o
juiz substituto Daniel Lobato ao rejeitar a queixa crime, alegando ilegitimidade
ad causam
do Recorrido Marco Antônio Soares Raposo para figurar no polo passiva da presente ação penal.

Ademais, cumpre destacar, que a própria Juíza que havia acatado, anteriormente, a queixa-crime contra o Recorrido, Dra. Cristina Sandoval Collyer, em juízo de retratação,
à ID 15859316
, reconheceu a ilegitimidade
ad causam
de Marco Antonio Soares Raposo para figurar no polo passivo da presente demanda, na m
edida em que a legitimidade, ativa ou passiva, constitui-se em matéria de ordem pública podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do Recurso; porém, nego-lhe provimento, a fim de que seja mantida a decisão que rejeitou a queixa-crime contra Marco Antonio Soares Raposo, consoante motivos acima já esposado.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 05/12/2023